Tribunal: TJDFT
Processo: 0707367-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707367-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TUPAC BORGES PETRILLO AGRAVADO: ISABELA LIMA SOARES D E S P A C H O Em atenção ao Princípio da Não Surpresa, intime-se a parte agravante a se manifestar sobre a preliminar de não cabimento do recurso aventada pela Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator